Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702202-09.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUITER ROBERTO SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ruiter Roberto Silva contra pronunciamento desta Relatoria (Id 77966161) que indeferiu a gratuidade de justiça, porque inexiste prova de sua alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: (...) Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo apelante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 79309504), o embargante sustenta que a decisão deixou de observar o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, pois indeferiu de imediato a gratuidade sem lhe conceder oportunidade para demonstrar sua atual condição econômica. Argumenta que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, havendo elementos para afastar a presunção de hipossuficiência, é obrigatória a abertura da fase probatória para apresentação de documentos adicionais, o que não ocorreu. Afirma que essa omissão configura violação ao contraditório, previsto no art. 10 do CPC, e ao rito legal, além de contrariar expressamente a orientação vinculante do STJ. Sustenta que o indeferimento imediato, baseado exclusivamente na renda bruta e no parâmetro da Resolução 271/2023, contraria o item “i” da tese vinculante, que veda o uso de critérios objetivos como fundamento exclusivo para negar a gratuidade. Ressalta, ainda, que a renda bruta não reflete a real disponibilidade financeira, reduzida por tributos e descontos compulsórios, e que a análise deveria considerar o impacto dos honorários sucumbenciais sobre a capacidade econômica do embargante. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todas essas irregularidades, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular o indeferimento da gratuidade e determinar a intimação do Embargante a fim de comprovar sua condição econômica. FACE AO EXPOSTO, e evidenciadas a contradição e a omissão da decisão monocrática em afronta ao artigo 99, parágrafo 2o, e ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, requer o Embargante o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para o saneamento dos vícios apontados. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes para anular o indeferimento da gratuidade de justiça e determinar sua intimação para apresentação da documentação necessária à comprovação da insuficiência de recursos. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Aponta a embargante a existência de omissão e contradição no que tange à aplicação parcial do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça – Tema n. 1.178 - quando do indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Das razões expostas, reconheço a existência de vícios a macular a decisão agravada. Isso porque, embora a decisão unipessoal de Id 77966161, de minha Relatoria, tenha indeferido o pedido de gratuidade de justiça por não haver nos autos qualquer prova da alegada condição de hipossuficiência financeira do recorrente, de modo a inviabilizar o pagamento das custas processuais, é certo que não lhe foi concedido prazo para demonstrá-la. Tal circunstância evidencia a omissão apontada, razão pela qual deve ser reconhecida a mácula do pronunciamento recorrido pela efetiva ocorrência do vício apontado. Assim, hão de ser acolhidos os presentes embargos de declaração e sanada a omissão de fato existente. Para tanto, mister revogar a decisão embargada para, em pronunciamento substitutivo, deferir ao embargante/apelante prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentação idônea capaz de fazer prova de sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. Posto isso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, revogar a decisão embargada (Id 77966161) e deferir ao embargante/apelante prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentação idônea capaz de comprovar sua afirmada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora